Tribunal: STF
Processo: RE 1284480
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 314/315):
    “APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR (GFM). GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (GMSI) NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO GENÉRICA. NEGADO PROVIMENTO.
    1. Não houve redução da remuneração do apelante, não havendo, portanto, nenhum impedimento para a alteração na forma e composição da remuneração dos servidores públicos, militares ou não, se observada esta irredutibilidade salarial, prevista na Constituição Federal, em razão da inexistência de direito adquirido a determinado regime jurídico.
    2. O apelante não sofreu nenhuma redução tendo sido resguardo o seu direito adquirido, como servidor inativo que é, a garantida a irredutibilidade, posto que a GFM convertida em VPNI foi mantido o mesmo valor e garantido o mesmo índice de correção aplicado sobre o reajuste dos militares da PMDF e do CBMDF ativos..
    3. E entendimento já pacificado no sentido de que "a definição dos proventos do inativo regula-se pela lei vigente ao tempo da aposentadoria". Ou seja, caso lei nova conceda benefícios para casos específicos de quem está no serviço e em atividade, tais benefícios, via de regra, não são extensíveis aos inativos, a não ser, obviamente, se a própria lei assim dispuser.
    4. Apelação conhecida e não provida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c e d, do texto constitucional, alega-se que a decisão recorrida julgou válida Lei Distrital (Lei Distrital 5.007/2012) em face de Lei Federal (Lei Federal 10.486/2002).
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Poder Executivo editou a Lei n° 5.007, de 21 de dezembro de 2012, que, a grosso modo, nada mais é do que uma manobra do Recorrido para excluir os inativos que contenham a incorporação da GFM em seus proventos, haja vista que as funções e tarefas desenvolvidas continuam sendo as mesmas, alterando apenas o nomem iuris, disfarçando assim a gratificação de representação” (eDOC 2, p. 57).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 2, p. 86-88).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 1, p. 326-328):
    “O cerne da questão posta em debate centra-se na alegação do autor/apelante de ter sido prejudicado pela Lei Distrital 5.007/2012, pois o valor por ele incorporado a título da gratificação de função militar - GFM apresenta defasagem em relação ao valor pago a título da gratificação militar de segurança institucional GMSI, percebida por militares que desempenham as mesmas funções que este, desempenhava quando da incorporação da antiga gratificação..
    Entretanto, não houve redução da remuneração do apelante, não havendo, portanto, nenhum impedimento para a alteração na forma e composição da remuneração dos servidores públicos, militares ou não, se observada esta irredutibilidade salarial, prevista na Constituição Federal, em razão da inexistência de direito adquirido a determinado regime jurídico.
    Neste sentido já assim já se manifestou esta Terceira Turma Cível:
    (...)
    In casu, a GSMI cuida-se de gratificação específica para o militar em serviço ativo e no efetivo desempenho de função policial militar, donde se extrai que a lei não estendeu tal benefício para os inativos, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que não houve aumento geral para todos os servidores. Destaco que a gratificação denominada GMSI possui natureza propter laborem, não incorporando aos vencimentos dos servidores, diferentemente da GFM, que possuía natureza de verba salarial, inclusive convertida em VPNI quando de sua extinção.
    Dessa forma, sendo distintas as vantagens é vedada a concessão do pagamento da VPNI correspondente à GFM com base no mesmo valor devido a titulo de GMSI.” (grifos meus)
    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, notadamente acerca da natureza da gratificação e a extensão aos inativos, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 5.007/2012), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. 
    Assim, a hipótese tratada nos autos guarda pertinência com os seguintes precedentes, em casos análogos, assim ementados: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL - GDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A Gratificação de Desempenho Organizacional – GDO, instituída pela Lei Distrital 3.824/2006, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 758.531-AgR. Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/11/2013, e ARE 742.722-AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2/10/2013. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (GDO). LEI Nº 3.824/06. CONCESSÃO EXCLUSIVA À CARREIRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. NÃO CONCESSÃO. CAUSA PADRONIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPROVIMENTO”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 822356-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3.11.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL OPERACIONAL PENITENCIÁRIO - AOP. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 999/2006. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.4.2012. O Tribunal Regional decidiu que o Adicional Operacional Penitenciário – AOP tem natureza propter laborem, razão pela qual não seria possível sua extensão aos servidores inativos. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei Complementar Estadual nº 999/2006, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 826.197-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.09.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INATIVO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que apenas as vantagens de caráter geral podem ser estendidas aos inativos, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil. 2. A análise da natureza jurídica da parcela discutida --- se vantagem pessoal ou geral --- depende do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 536.002-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, Dje 14.03.2008). 
 “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Gratificação. Discussão acerca da natureza. Geral ou propter laborem. 3. Extensão ao inativos. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 554.672-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 08.02.2011).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de desempenho de atividade médico-pericial (GDAMP). Manutenção da pontuação após a adoção dos critérios de avaliação. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. A jurisprudência da Corte assentou que o direito à paridade dos servidores inativos com relação às gratificações de natureza propter laborem ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 881.868-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 14.12.2015). 
    Ademais, o conhecimento do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição exige que a parte recorrente demonstre a ofensa, pela Corte de origem, do sistema constitucional de repartição de competências legislativas ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, o que não se verifica na espécie.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
    Publique-se.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente